Tribunal: TJSP
Processo: 2164442-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas corpus – Pedido de expedição de Guia de Recolhimento – Impossibilidade – Mandado de prisão ainda não cumprido – Concessão de prisão domiciliar – Pandemia COVID-19 – Improcedência – Alegação de que o Paciente pertence ao grupo de risco – Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde do Paciente e os cuidados médicos disponíveis no

Ementa:

Habeas corpus – Pedido de expedição de Guia de Recolhimento – Impossibilidade – Mandado de prisão ainda não cumprido – Concessão de prisão domiciliar – Pandemia COVID-19 – Improcedência – Alegação de que o Paciente pertence ao grupo de risco – Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde do Paciente e os cuidados médicos disponíveis no estabelecimento prisional – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.